Tribunal: TJPA
Processo: 0810914-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810914-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLEY LOPES ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810914-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA MARIA MOREIRA SILVA.

PACIENTE: WESLEY LOPES ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
o
, INCISOS II E IV DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE 04/04/2019. DESCABIMENTO.
INSTRUÇÃO PRATICAMENTE ENCERRADA, HAVENDO, INCLUSIVE, O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE, FALTANDO APENAS O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SENDO ESTE O ATUAL ESTADO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E, TAMBÉM, PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Não conhecimento;

2. Excesso de prazo para a formação da culpa, ante a alegação de que o paciente está preso desde o dia 04/04/2019, porém, a instrução do processo encontra-se praticamente encerrada, faltando, apenas, a devolução de uma carta precatória da comarca de Parauapebas. Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando o retorno de carta precatória. Portanto não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo de excesso de prazo para a formação da culpa a justificar a revogação da prisão do paciente, considerando que a autoridade coatora tem providenciado esforços para o julgamento do feito;

3. A ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar não procede, devido o decreto prisional se encontrar fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, não havendo razão para substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente Wesley Lopes Araújo, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curionópolis.

O impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante no dia 04/04/2019, e teve a sua custódia convertida em preventiva, pela prática do crime de homicídio. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha que não fora encontrada; c) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. 3964421 - páginas 1 a 3). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 24/09/2018, por volta das 01H30, a vítima Dayan Tayson Souza de Souza estava trafegando, como carona, em uma motocicleta, de propriedade do Sr. Renan Moreno Barros, pela Rua Açaí, próximo a Avenida Minas Gerais, na cidade de Curionópolis, Estado do Pará, quando foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos encapuzados, a bordo de uma motocicleta Honda Titan 150, cor prata.

O indivíduo que se encontrava na garupa sacou uma arma de fogo e disparou um tiro certeiro contra o rosto da vítima que, em decorrência do ferimento causado, veio a óbito naquele mesmo local.

Ao proceder às investigações, a autoridade policial descobriu que a vítima trabalhava como segurança de uma casa noturna nesta cidade chamada "Clube Summer" e que, dias antes do crime, agrediu com socos o corréu Antônio da Silva Sousa (Javali), que estava brigando com outro jovem no local.

Insatisfeito, o comparsa Antônio Sousa deixou o local e retornou conduzindo a motocicleta de marca Honda, modelo Titan 150, cor prata, de propriedade do coacto, ocasião em que jogou o veículo contra a vítima e passou a arremessar garrafas contra a fachada do Clube Summer, proferindo ameaças de morte contra a referida vítima.

Diante desses fatos e após intensas investigações, a autoridade policial pôde concluir que os 02 (dois) homens encapuzados acima citados, que ceifaram a vida da vítima, eram Wesley Lopes Araújo (paciente) e Antônio da Silva Sousa (comparsa).

Antônio da Silva Sousa (corréu) foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, enquanto o coacto pilotava a motocicleta a fim de garantir a consumação do crime e a respectiva fuga do local. Ressalte-se que o corréu Antônio Sousa, tão logo tomou conhecimento das investigações conduzidas pela polícia, fugiu e se encontra em local incerto e não sabido.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A impetrante alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente se encontra preso desde o dia 04/04/2019.

Todavia os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta que, segundo informações da autoridade inquinada coatora, consta-se que o Ministério público apresentou a denúncia, que foi recebida pelo juízo
a quo
no dia 02/04/2019.

O paciente foi citado em 29/04/2019 e apresentou resposta à acusação e em sede de audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa e interrogatório do réu. Ausente a testemunha de acusação Renan Moreno Barros. O Ministério Público apresentou novo endereço e foi expedido carta precatória para oitiva da testemunha no município de Parauapebas, Estado do Pará.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando o retorno de carta precatória.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo de excesso de prazo para a formação da culpa a justificar a revogação da prisão do paciente.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR

Consta dos autos, que a custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, em razão do motivo que levou o paciente e seu comparsa terem ceifado a vida da vítima.

Assim foi decretada a custódia do paciente:

[...]Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal - gênero do qual é espécie a prisão preventiva - quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi defleti); Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi defleti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, apesar da ausência do laudo de necropsia ou atestado de óbito da vítima, com elementos robustos o suficiente para o decreto prisional, no inquérito policial e nos depoimentos colhidos.

Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante das declarações de um dos denunciados que afirmou está envolvido juntamente com o segundo denunciado em uma confusão com a vítima fls. 16/18 e da testemunha que presenciou o fato, como se verifica no depoimento à fl. 09.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade); Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, com violência e com uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor nas testemunhas e demostrando audácia e destemor dos denunciados, em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Wesley Lopes afirma ter participado juntamente com Antônio em uma confusão contra a vítima, o que demostra o risco concreto de reiteração delituosa.

Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto dos crimes investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

A presente cautelar ainda se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme observado nos autos o denunciado está desaparecido desde a data do crime, o que faz presumir que estão fugindo do distrito da culpa.

Tal circunstância comprova a necessidade da decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, 313, III e 315, todos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados ANTONIO DA SILVA SOUSA, vulgo "javali" e WESLEY LOPES ARAÚJO, vulgo "zulu" para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.[...]

Perante isso, resta suplantada a alegação de liberdade por ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da prisão preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020